Tribunal: TJBA
Processo: 0065950-55.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065950-55.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): MARCELO CORDEIRO DA SILVA, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, CATARINA QUEIROZ, LARISSA NOLASCO, LIGIA NOLASCO, FERNANDA AMARAL OCCHIUCCI GONCALVES APELADO: LATICINIO OMEGA LTDA. e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício (art. 487, II, c/c art. 924, V, CPC). Manutenção. Termo inicial um ano após a frustração da citação/localização de bens (art. 40, § 2º, LEF, por analogia). Ausência de citação válida e de constrição patrimonial eficaz no quinquênio. Diligências infrutíferas e peticionamentos esparsos que não interrompem o prazo (Tema 568/STJ). Súmula 150/STF. Segurança jurídica. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ e do art. 240, §§ 2º e 3º, CPC, porque o atraso não decorreu exclusivamente do mecanismo da Justiça. Desnecessidade de intimação pessoal do exequente para início da contagem do prazo intercorrente. Recurso não provido. Prescrição intercorrente. Termo inicial: um ano após a frustada citação/localização de bens. Precedentes do STJ. Súmula 150/STF. A citação válida ou efetiva constrição patrimonial interrompem o prazo prescricional, retroagindo à data do requerimento frutífero. Diligências infrutíferas e penhora irrisória não interrompem. Tema 568/STJ. Segurança jurídica e boa-fé processual. Impossibilidade de perpetuação da execução. Inviável exigir em 2025 dívida de 2009 de devedor jamais citado. Precedentes do STJ. Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ. Morosidade não exclusivamente imputável ao Judiciário. Inércia qualificada do credor por lapso superior ao prazo de prescrição do direito material. Intimação pessoal desnecessária para início da contagem do prazo intercorrente. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0065950-55.2011.8.05.0001, em que é apelante DESENBAHIA – Agência de Fomento do Estado da Bahia S/A e apelados Laticínio Ômega Ltda., André Luiz Ros e Eliane Nunes Reis, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao recurso.